Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-10.2016.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-10.2016.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANUSA SOUSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal estatutário. Cargo de gari. Adicional de insalubridade. Previsão em lei municipal. Ausência de regulamentação específica pelo Poder Executivo. Aplicação subsidiária da NR nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Desnecessidade de perícia. Recurso provido.

O Município de Iguaí possui lei municipal (Lei nº 70/97, arts. 55, "m", e 143, reforçada pela Lei nº 255/2015, arts. 113 e 114) que assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que exerçam atividades insalubres, com remissão expressa à legislação federal. A existência de lei municipal é o primeiro e essencial requisito para o exame do direito ao benefício, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 pela Seção Cível de Direito Público do TJBA.

Reconhecida a existência de previsão normativa municipal, a omissão do Poder Executivo em regulamentar o benefício não pode ser utilizada em seu próprio proveito para negar ao servidor direito que a lei já lhe outorga. A inércia administrativa não pode obstar o exercício de direito expressamente garantido em lei. Não é razoável, tampouco conforme ao ordenamento constitucional, admitir que o servidor exerça atividade reconhecidamente insalubre sem a correspondente contraprestação remuneratória.

Diante da omissão regulamentadora do Município, aplica-se subsidiariamente a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme autorizam os próprios arts. 143 da Lei Municipal nº 70/97 e 113 da Lei Municipal nº 255/2015, que remetem expressamente ao cumprimento da legislação e das portarias federais sobre trabalhos insalubres. Tal aplicação subsidiária foi admitida pela tese do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 desta Corte.

O Anexo 14 da NR-15 elenca, dentre as atividades que importam insalubridade em grau máximo, o trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). A atividade de gari, por sua própria natureza e notoriedade, implica contato habitual e permanente com lixo urbano e agentes biológicos nocivos à saúde. Nessa hipótese, a perícia técnica é dispensável, pois a insalubridade em grau máximo decorre diretamente das atribuições inerentes ao cargo, sendo os fatos incontroversos ou de conhecimento notório, nos termos do art. 374, I e II, do CPC/2015.

Ademais, o próprio Município confessou, em sede de contestação, que reconhece e já paga o adicional de insalubridade a parte de seus servidores garis no percentual de 20% (grau médio), o que demonstra, em caráter de confissão, que admite a existência de condições insalubres no exercício do cargo. Porém, tal reconhecimento parcial e discriminatório não tem qualquer amparo técnico ou normativo, haja vista que a NR-15 não permite distinção entre modalidades de atividade de coleta e limpeza urbana para fins de enquadramento da insalubridade.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento básico do servidor, vedada a utilização do salário mínimo como parâmetro, por força da Súmula Vinculante nº 4 do STF. O percentual aplicável é o máximo (40%), consoante o Anexo 14 da NR-15. Os valores são devidos desde a data do ajuizamento da ação, ressalvada a prescrição quinquenal, com os acréscimos legais.

Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000030-10.2016.8.05.0102
, em que figuram como apelante VANUSA SOUSA DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE IGUAI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .